Tribunal: TJDFT
Processo: 0702793-80.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. EXAME E SUBMISSÃO A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO. DACRIOTOMOGRAFIA. DACRIOCISTORRINOSTOMIA. RECOMENDAÇÃO DE PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALIZADO. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PROPORCIONALIDADE.
1. Hipótese de negativa de custeio de tomografia das vias lacrimais (dacriotomografia) para viabilizar a submissão da demandante a procedimento cirúrgico de “dacriocistorrinostomia com intubação com sonda de silicone BIKÁ-JAB”.
2. A relação negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se ajustam nos conceitos de consumidor e fornecedor, como preveem os artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, o Enunciado no 296 da Súmula do Colendo do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde".
3. A recusa indevida de cobertura de exame imprescindível para a submissão a procedimento cirúrgico essencial à recuperação do paciente extrapola o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual e importa em violação dos seus direitos de personalidade, razão pela qual é devida a compensação pelos danos morais suportados.
4. Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, os honorários de advogado devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa. 5.1. Nessas hipóteses, por se tratar de condenação de pouca monta, deve ser observado o critério de equidade previsto no art. 85, § 8o, do CPC, para a fixação dos honorários de advogado.
5. Recurso interposto pela ré conhecido e desprovido.
6. Apelação manejada pela autora conhecida e provida.